Tribunal: TJDFT
Processo: 0739815-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAGA EM GARAGEM. MANOBRABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o condomínio réu a cumprir a deliberação da assembleia geral de 17/5/2025, procedendo à repintura/redistribuição das faixas de demarcação das vagas de garagem contíguas à vaga vinculada à unidade n. 106 pertencente aos autores, visando à adequação/manobrabilidade no local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de permuta da vaga vinculada à unidade imobiliária dos autores por uma das vagas excedentes existentes na garagem do condomínio réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os autores são proprietários de apartamento localizado no condomínio réu, com direito de uso de vaga de garagem inserida em área comum de uso exclusivo, sem individualização registral.
4. A vaga de garagem atribuída pelo condomínio ao apartamento dos autores possui dimensões inferiores às demais e localização próxima a obstáculos, que dificultam o acesso e a manobrabilidade, violando a isonomia entre os condôminos.
5. O laudo técnico confeccionado pelos autores apresenta 2 (duas) alternativas para a solução da questão, quais sejam, a repintura do desenho das vagas e a troca de vagas.
6. Os condôminos, em assembleia geral regular, deliberam pela redistribuição das faixas de demarcação.
7. Se os autores apresentam 2 (duas) possibilidades para a solução do problema existente na vaga de garagem vinculada ao seu apartamento e o condomínio, por meio de assembleia, aprova a adoção de 1 (uma) delas, não cabe ao Poder Judiciário, interferir na deliberação, a fim de substituir a vontade coletiva pela dos autores, haja vista a inexistência de ilegalidade ou abusividade da deliberação e o princípio da soberania da assembleia.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.